Tribunal: TJPA
Processo: 0816605-84.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816605-84.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NELSON MARCOS DE SENA DA SILVA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA JUSTIFICADA EM PERÍCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por segurado contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA que indeferiu o pedido de redesignação de perícia médica em ação previdenciária de auxílio-acidente, sob alegação de que a ausência do autor à perícia inicialmente agendada, por confusão de endereços, não seria justificável. O agravante pleiteia nova perícia médica judicial para correta avaliação da sua capacidade laborativa, sustentando que houve justificativa plausível para o não comparecimento e que a negativa de reabertura da instrução violaria o devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da redesignação da perícia médica, diante da ausência justificada do autor ao ato anterior, configura cerceamento de defesa passível de nulidade da decisão que inviabilizou a produção da principal prova da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia médica judicial constitui prova indispensável em ações que versam sobre benefícios por incapacidade, sendo essencial à formação do convencimento do julgador.

O indeferimento da nova perícia, sem a devida consideração da justificativa apresentada pelo autor, compromete a instrução processual e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência reconhece o cerceamento de defesa como causa de nulidade quando a ausência do autor à perícia se dá por motivo justificado e não é oportunizada a remarcação do ato.

A ausência de má-fé ou intenção procrastinatória, aliada à apresentação imediata de justificativa plausível (confusão de endereços), justifica o acolhimento do recurso para assegurar o direito à produção de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A negativa de redesignação de perícia médica em ação previdenciária, diante de ausência justificada do autor, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da decisão que inviabiliza a produção da prova essencial à instrução da causa.

A perícia médica judicial é prova imprescindível nas ações que versam sobre benefícios por incapacidade e deve ser viabilizada sempre que não houver má-fé ou intenção procrastinatória do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TRF1, AC nº 0023165-32.2018.4.01.9199, Rel. Juiz Federal Murilo Fernandes de Almeida, 1ª Câmara Regional de MG, j. 31.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°. 0816605-84.2024.8.14.0000.

AGRAVANTE:

NELSON MARCOS DE SENA DA SILVA.

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NELSON MARCOS DE SENA DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA, nos autos da Ação Previdenciária de n.º 0807539-13.2022.8.14.0045, ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. A referida decisão indeferiu o pedido de designação de nova perícia médica, motivada pela ausência do autor à perícia anteriormente agendada, alegando que o motivo de não comparecimento (confusão de endereços) não seria justificável.

O agravante narra que sofreu um acidente de trabalho em 20 de outubro de 2015, que resultou em fratura da clavícula direita (CID 10. S42), o que lhe causou redução da capacidade laborativa e sequelas permanentes, razão pela qual requereu a concessão de auxílio-acidente. A perícia inicial foi marcada para 10 de julho de 2023, porém, por um equívoco relacionado ao endereço, o agravante não compareceu. Em razão disso, requereu nova perícia, que foi indeferida pelo Juízo a quo, ensejando a interposição do presente Agravo.

Em suas razões, o agravante defende que a realização de uma nova perícia é essencial para garantir a correta avaliação de sua capacidade laborativa e da extensão das sequelas decorrentes do acidente, sob o argumento de que o impedimento para comparecer à perícia anterior não foi intencional, mas devido à falha na comunicação do endereço. Alega, ainda, que o indeferimento do pedido sem a consideração dos princípios da equidade e da boa-fé processual afronta o devido processo legal e o direito de ampla defesa.

Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada, com a designação de nova perícia, a fim de que seja devidamente analisado o seu estado de saúde e a extensão da incapacidade laboral, inclusive considerando o contexto social e profissional em que o autor está inserido, visto que exerce a função de vigia, atividade que exige plena capacidade de movimento dos membros superiores.

Ao final pleiteou:

“1. Decida emergentemente, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, que:

1.1. A concessão de tutela antecipada recursal, em caráter provisório e retratável, para o fim de deferir a paralização do processo de origem, realizando assim a concessão da produção de prova pericial, de modo imediato, merecendo o Juízo “a quo” proceder com o imediato processamento do recurso aqui interposto.

2. Conheça e dê provimento ao presente recurso para reformar a decisão interlocutória em ID. 125946519, tornando definitivos os pleitos emergentes constantes nos itens “1.1” acima, de modo que, o Agravante não seja cerceado no seu direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário.”

Ao analisar o pedido liminar, o deferi parcialmente, somente para SUSPENDER o andamento do processo principal até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É relatório.

VOTO

Voto.

O recurso é tempestivo, estão presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Assim, passa-se à análise do mérito recursal.

O cerne do presente recurso de Agravo de Instrumento reside na alegação de cerceamento de defesa decorrente da decisão que indeferiu o pedido de redesignação de perícia médica judicial, sob o fundamento de que a ausência do autor à perícia anteriormente marcada não foi suficientemente justificada.

O recurso busca a reforma da decisão interlocutória, com o consequente deferimento da realização de nova perícia médica, garantindo-se a regular instrução probatória e a apreciação do mérito com base em todos os elementos indispensáveis à convicção judicial.

Pois bem. Entendo que assiste razão ao agravante.

Nas ações previdenciárias, em que se pleiteia benefício por incapacidade, a realização da perícia médica judicial configura medida probatória indispensável à verificação do direito postulado. Trata-se, pois, de elemento processual estruturante, cuja ausência compromete o juízo de procedência ou improcedência da demanda.

Desta forma, o indeferimento da redesignação da perícia, em razão da desconsideração da justificativa apresentada, inviabiliza a produção da principal prova da causa e viola, frontalmente, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência tem se manifestado da seguinte forma:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA INVALIDEZ. AUSÊNCIA À PERÍCIA JUSTIFICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. A extinção do processo sem julgamento do mérito, por ausência do autor à perícia médica, sem intimação prévia que oportunize justificar o não comparecimento, caracteriza cerceamento de defesa, com a consequente nulidade da sentença recorrida. 2. Apelação provida, com determinação de retorno dos autos à origem, com urgência, para a necessária instrução, realização da perícia médica e novo julgamento. (TRF-1 - AC: 00231653220184019199, Relator.: JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/08/2020, 1ª Câmara Regional de Minas Gerais, Data de Publicação: PJe 31/08/2020 PAG PJe 31/08/2020 PAG)

Esse entendimento decorre da natureza protetiva do Direito Previdenciário e da hipossuficiência técnica e econômica que, via de regra, acomete os segurados da Previdência Social. A interpretação das normas processuais, portanto, deve ser feita à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com vistas à efetividade do direito material.

Ademais, inexiste nos autos elemento que comprove a intenção procrastinatória do agravante. Ao revés, nota-se que houve justificativa imediata quanto à ausência na perícia, com exposição de circunstância plausível (confusão de endereços), requerendo nova designação do ato.

Assim, revela-se patente o cerceamento de defesa, devendo ser provido o recurso para cassar a decisão recorrida, a fim de que seja reaberta a instrução, com a redesignação da perícia médica, assegurando-se ao autor intimação pessoal e em tempo hábil, sob pena de preclusão da prova.

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para CASSAR a decisão agravada e DETERMINAR o retorno dos autos ao juízo de origem, com urgência, para a reabertura da instrução, realização da perícia médica e posterior julgamento da causa.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Intimem-se. Publique-se.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/07/2025